Tribunal: TJBA
Processo: 8005463-58.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005463-58.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, RICARDO MEYER PEREZ

APELADO: ANTONIO AUGUSTO NUNES DOURADO e outros

Advogado(s)
:
LISANDRA CARDOSO DE AMORIM MEDEIROS, BARBARA JAMILY LIMA CARVALHO CARNEIRO, VITOR ALENCAR GOMES, DENIS SANTOS DA COSTA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por fabricante de veículos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente da demora excessiva no reparo de veículo zero-quilômetro que apresentou defeito com poucos dias de uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade ativa do sócio administrador para pleitear, em nome próprio, indenização por danos sofridos pela pessoa jurídica proprietária do veículo; e (ii) a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica pela demora injustificada no reparo do veículo e o quantum adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sócio administrador não possui legitimidade para, em nome próprio, pleitear indenização por danos sofridos pela pessoa jurídica, em razão da distinção de personalidades e patrimônios, sendo necessário reconhecer sua ilegitimidade ativa.

4. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando afetada em sua honra objetiva, conforme Súmula 227/STJ, o que se verifica no caso pela demora injustificada de mais de 60 dias no reparo de veículo zero-quilômetro, comprometendo as atividades empresariais.

5. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as finalidades compensatória e pedagógica, sendo adequada sua redução para R$5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do sócio administrador e reduzir o valor da indenização por danos morais.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CDC, art. 14; Súmula 227/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP – Apelação Cível: 10002148920248260597, Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 09/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005463-58.2022.8.05.0110, em que figuram como apelante VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e como apelada ANTONIO AUGUSTO NUNES DOURADO e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Estado da Bahia
em
conhecer e
dar parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto d
a
relator
a
.